Tribunal: CARF
Processo: 10437.720320/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
QUEBRA DE SIGILO FISCAL – INOCORRÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria por ocasião do julgamento do RE no 601.314 com repercussão geral.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. ( Súmula CARF no 2)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
JUROS MORATÓRIOS – NCESSÁRIA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4)
MULTA DE OFÍCIO – JUROS MORATÓRIOS -INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF n° 108)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720320/2015-06
ACÓRDÃO
2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO SUASSUNA QUINTAS LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
QUEBRA DE SIGILO FISCAL – INOCORRÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria por
ocasião do julgamento do RE no 601.314 com repercussão geral.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. ( Súmula CARF no 2)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
JUROS MORATÓRIOS – NCESSÁRIA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf
no 4)
MULTA DE OFÍCIO – JUROS MORATÓRIOS -INCIDÊNCIA
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF n° 108)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto de qualidade,
negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros João Ricardo Fahrion Nüske, Gregório Rechmann
Junior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram parcial provimento ao recurso,
entendendo comprovada a origem dos depósitos nos valores de R$ 4.315.000,00 e R$
4.450.000,00, realizados nos dias 4/1/2010 e 26/2/2010 respectivamente.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente o Conselheiro Alexandre Correa Lisboa,
substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 25/03/2015, fls. 162, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de auto de Infração, fls. 153/159, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente ao ano-calendário 2010, calculado em R$ 1.804.821,17, acrescido de Juros de Mora de
R$ 664.715,64 e Multa de Ofício de R$ 1.353.615,88, totalizando R$ 3.823.152,69, em razão
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal descrevendo os
fatos e fundamentos jurídicos, fls. 148/152, sendo precedida por fiscalização tributária, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.96.00-2014-00567-3, iniciada em 11/03/2014, fls.02/06
e encerrada em 25/03/2015, fls. 160/162. Constam dos autos as exigências realizadas pelo fisco ao
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
3
amparo de intimações, Requisição de Movimentação Financeira – RMF, respectivas respostas,
além de cópia da declaração (DIRPF), fls. 02/147.
Em apertada síntese, o contribuinte foi regularmente intimado a comprovar, ao
amparo de documentação hábil e idônea, a origem daqueles valores creditados em suas
respectivas contas bancárias, respondendo ao fisco possuir no período fiscalizado apenas uma, no
0002400-7, Agência Bradesco no 2705, em cotitularidade com a esposa, Sra. Tatiana Chaves
Suassuna, CPF 018.801.274-58, além de juntar cópia dos respectivos extratos de movimentação.
A autoridade constatou nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, porém, a existência de uma outra conta no Banco Real/Santander Brasil SA,
representando 97% das operações realizadas pelo Sr. RODRIGO SUASSUNA QUINTAS LOPES no
período, donde requisitou a respectiva movimentação financeira – RMF.
Intimado também o cônjuge e excluídas as entradas comprovadas, estornos,
devoluções de cheques, o lançamento foi realizado na proporção de 50% aos titulares, amparado
pelo PAF 10437.720360/2015-40 aquele relativo a Sra. Tatiana.
Referido processo já foi objeto de julgamento no Carf, conforme Acórdão no 2402-
012.810, em sessão plenária de 08/08/2024, cujo decidido abaixo se transcreve:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto de
qualidade, negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros João Ricardo Fahrion
Nüske, Gregório Rechmann Junior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que
lhe deram parcial provimento, entendendo comprovada a origem dos depósitos
nos valores de R$ 4.315.000,00 e R$ 4.450.000,00, realizados nos dias 4/1/2010
e26/2/2010 respectivamente
II.
DEFESA
Irresignado com a cobrança tributária o contribuinte, representado por advogados,
instrumento a fls. 214, impugnou integralmente o crédito constituído, conforme peça juntada a
fls. 174/213, ocasião em que juntou cópia de documentos a fls. 215/420.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) –
DRJ/JFA julgou a impugnação procedente em parte, excluindo do crédito o valor total de R$
477.209,29, conforme Acórdão no 09-65.434, de 27/12/2017, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa do acórdão)
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
MÚTUOS
NÃO
COMPROVADOS.
Com a edição da Lei n.° 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
4
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. No caso em
concreto, parte dos depósitos alusivos a mútuo, pró-labore e distribuição de
lucros, teve suas respectivas origens comprovadas, sendo os correspondentes
valores afastados da tributação.

RENDIMENTOS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO. JUSTIFICATIVA DOS DEPÓSITOS.
O registro de rendimentos na declaração de ajuste anual, a título de empréstimos
e distribuição de lucros, sem a estreita vinculação dos respectivos valores com os
depósitos analisados pela fiscalização, não ilide o lançamento.
CONTAS CONJUNTAS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
A conta cuja a movimentação de depósitos consistiu em efetivo objeto de análise
por parte da fiscalização, no tocante à tributação operada, constou de demanda
em intimação acerca das origens dos valores nela observados, inclusive com a
apresentação de resposta tempestiva por parte da cotitular.
CONTAS CONJUNTAS. TRIBUTAÇÃO.
O total dos valores de depósitos cujas origens não foram comprovadas é tributado
atribuindo parcela equânime a cada um dos titulares das contas analisadas.
LANÇAMENTO. REQUISITOS. NULIDADE.
Não se observam as nulidades suscitadas pelo sujeito passivo, o que afasta
qualquer suposto vício do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2011 SIGILO
BANCÁRIO. RMF.
A legislação autoriza à administração nos casos que elenca requisitar informações
de movimentação financeira à instituição bancária, máxime quando há negativa
de informação por parte do fiscalizado. A quebra do sigilo bancário ocorre em
atendimento à necessidade do fisco, desde que cumpridos os termos previstos na
lei, o que fora fielmente observado na espécie.
O contribuinte foi regularmente intimado do decidido em 17/01/2018, fls. 445/448.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 15/02/2018, o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 451/497,
representado por advogados, instrumento a fls. 501, juntando cópia de documentos a fls.
499/624, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
Por serem os mesmos argumentos, extrai-se do relatório do acórdão recorrido:
(Relatório do acórdão recorrido)
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
5
a)"Da ilegalidade do lançamento confeccionado a partir de informações obtidas
por malsinada RMF", às fls. 177/180, uma vez que não haveria prova da
imprescindibilidade das informações que propiciaria a emissão de RMF, além da
irregular quebra do sigilo bancário, conforme definido no julgamento do RE
389.808;
b)"Da ilegalidade do auto de infração, lavrado sem observância aos requisitos da
presunção legal de omissão de receitas", às fls. 180/187, entende o interessado
que o auto de infração encerra vício intransponível pelo fato de as contas
correntes examinadas serem conjuntas sem que tenha ocorrido regular intimação
dirigida à cotitular Tatiana Chaves Suassuna, no que se refere ao prazo concedido
para resposta; neste tema o interessado expressou que a ação intentada não se
fez na forma preconizada pelo art. 42 da Lei n. 9.430/1996, no art. 10, II, do
Decreto n. 70.235/1972, contrariando, ainda, o entendimento manifesto do CARF
sobre a questão;
c)"Do erro na aplicação do § 6°do art. 42 da Lei n. 9.430/96", às fls. 188/191, a
conta mantida no banco Santander, embora de titularidade conjunta, era
movimentada individualmente, em sua quase totalidade (mais de R$ 12 milhões
dos R$ 13.161.472,82 identificados pela fiscalização), pelo cônjuge, Tatiana
Chaves Suassuna, e, dessa forma, o lançamento é impróprio, porquanto resta
absurda a exação em mesma medida para os dois titulares;
b. Mérito
Do mesmo modo, retira-se do relatório do decidido na origem as razões de defesa:
(Relatório do acórdão recorrido)
d)"Da comprovação da origem dos depósitos bancários", às fls. 192/207, se
considerados insuficientes os argumentos até aqui despendidos, o impugnante
passa a demonstrar os depósitos havidos, discriminando-os por grupos de origem
dos créditos, tais como: "7. Empréstimos contraídos de Pessoas Jurídicas por
Tatiana Chaves - Grupo a", "2. Distribuições de Lucros/Dividendos recebidas pela
Sra. Tatiana Chaves - Grupos b e g", "3. Empréstimos recebidos de Pessoas Físicas
- Grupo c", "4. Reembolso de plano de saúde - Grupo d", "5. Resgates de
aplicações financeiras - Grupo e", "6. Empréstimo realizado pela empresa Viação
Metropolitana Ltda - Grupof", "7. Pro labore recebido pelo Impugnante - Grupo
h", "8. Distribuições de lucros recebidas pelo Impugnante - Grupo i", "9.
Antecipação de venda das cotas da NE Construções de Obras e Serviços de
Construção Civil Ltda", "10. Conclusão quanto aos depósitos bancários";
e)"Da indevida incidência dos juros de mora sobre a multa de oficio", às fls.
207/213, pleiteando o impugnante a inaplicabilidade de juros sobre a parcela
atinente à multa de ofício, em face da inexistência de permissivo legal, ou então
que esse encargo somente seja computado a partir do trigésimo dia após a
decisão administrativa que mantiver o lançamento, nos termos do entendimento
do STJ e do art. 21 do Decreto n. 70.235/1972;
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
6
c. Pedidos
Ao final protestou pela juntada posterior de provas; requereu o julgamento
conjunto, por conexão, do contencioso da esposa (PAF 10437.720360/2015-40), além do
conhecimento e provimento da peça recursal.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Prescindibilidade das informações para emissão de RMF – quebra
de sigilo bancário
Alega inexistir prova da imprescindibilidade das informações para emitir RMF e
quebra de sigilo bancário, todavia ao analisar os motivos determinantes do ato verifico
primeiramente a CLARA OMISSÃO do contribuinte, após regular notificação, quanto à existência
de conta e mais, também não apresentou extratos desta:

(Termo de Verificação Fiscal – TVF)
O contribuinte foi intimado, através de Termo de Início de Fiscalização,
encaminhado via postal, com ciência através de AR - Aviso de Recebimento
datado de 11/03/2014, a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias:
1 - Com relação à Movimentação Financeira, efetuada no ano-calendário de
2010:
1.1- Relação do(s) nome(s) dos bancos, n° de agência e n° de contas-correntes, de
todas as instituições financeiras que mantém ou manteve conta, no(s) período(s)
acima especificado(s), bem como nome e CPF de todos os titulares de cada conta,
especialmente no caso de conta conjunta.
1.2- Apresentar os extratos bancários relativos às contas-correntes, desaplicação
financeira e poupança que deram origem à movimentação financeira;
1.3- Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos depositados nas contas bancárias;
(...)
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
7
Ressaltamos ainda que em tal documento entregue, o fiscalizado afirma que: "no
período de 2010 possuía apenas uma única conta bancária conjunta, qual seja,
conta-corrente no banco Bradesco n° 0002400-7 - agência n° 2705, em conjunto
com sua cônjuge, sra. Tatiana Chaves Suassuna, inscrita no CPF/MFn°
018.801.274-58."
Todavia, conforme levantado nos sistemas internos da Receita Federal e
posterior requisição de movimentação financeira feita ao referido banco, foi
apurado que, mais de 97% (noventa e sete por cento) do volume financeiro
creditado em favor do fiscalizado, estava em outra conta-corrente (não
mencionada pelo representante legal e nem pelo próprio fiscalizado), também,
conjunta com Tatiana Chaves Suassuna, no banco Real/Santander Brasil SA.
(grifo do autor)
Transcorrido o prazo para atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal e
prorrogações solicitadas e, não tendo o contribuinte apresentado a
documentação integral referente a todas as suas contas-correntes em bancos
onde era cliente, procedemos à Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira - RMF, em 30/09/2014 (AR 06/10/14), conforme
discriminamos a seguir: (grifo do autor)
a) RMF n° 0819600-2014-00085-0, para o ano-calendário 2010, relativo às contas-
correntes, de aplicações e poupança, no Banco Real/Santander (Brasil) S/A;
A requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, foi efetuada
após análise criteriosa, onde verificamos a necessidade das informações bancárias
para dar continuidade à ação fiscal. O contribuinte foi intimado a apresentar os
extratos mas não logramos êxito. Solicitamos então a RMF (Requisição de
Movimentação Financeira) amparados no inciso XI, do art. 3o, do Decreto n°
3.724, de 10 de janeiro de 2001 (com redação dada pelo Decreto n° 6.104, de 30
de abril de 2007), combinado com o inciso I, do §2° do mesmo artigo. (grifo do
autor)

A meu sentir inexiste qualquer ilegalidade na conduta fiscal, ao contrário, a ação foi
pautada em fatos devidamente descritos e documentados, para além de seguir estritamente os
ditames da norma.
Quanto à alegada quebra de sigilo bancário, primeiramente há que se destacar que
a autoridade tributária se utilizou de poderes de fiscalização permitidos em lei, portando aplico o
precedente abaixo deste Conselho:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
8
De outra parte trata a tese levantada pela defesa de tema já superado pela
jurisprudência, pois o Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria, por ocasião
do julgamento do RE no 601.314, com repercussão geral, conforme se destaca parte da ementa do
julgado:

6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-09-
2016)
Sem razão.
b. Auto de infração lavrado com inobservância de seu fundamento
O recorrente entende que a presunção legal estabelecida no art. 42, caput da Lei no
9.430, de 1.996, fundamento da exação, não foi corretamente aplicada ao caso pois a intimação
realizada para a cotitular, a Sra. Tatiana Chaves Suassuna, foi feita em prazo exíguo e com prejuízo
à defesa.
Passo a examinar as razões da autoridade:

(Termo de Verificação Fiscal – TVF)
Tendo em vista que as contas-correntes do fiscalizado em epígrafe são conjuntas
com. Tatiana Chaves Suassuna, CPF: 018.801.274-58, em 27/01/2015, foi
solicitado para esta contribuinte, Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal -
Diligência, vinculada ao MPF/TDPF -Fiscalização: 081.9600-2014-00567-3.
O Termo solicitado foi expedido sob o n° 081.9600-2015-00129-9, para o CPF:
018.801.274-58.
No dia 04/02/15 (AR em 07/02/15), intimamos Tatiana Chaves Suassuna a, no
prazo de 10 (dez) dias, comprovar a origem dos valores creditados/depositados
em sua conta-corrente n° 1.734.787-1, no Banco Real/Santander (conforme
planilha anexa ao documento enviado), na qualidade de co-titular. Todavia,
expirado o prazo concedido no Termo de Intimação, não logramos êxito na
resposta ou manifestação da contribuinte ou seu representante legal, a fim de
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas-correntes, através de
documentos hábeis e idôneos.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
9
Em 16/03/15, enviamos nova Intimação à Tatiana Chaves Suassuna, para que a
mesma comprovasse, no prazo de 04 (quatro) dias, através de documentação
hábil e idônea, as origens dos valores creditados/depositados, em sua conta-
corrente n° 2.400-7, no Banco Bradesco. Expirado o prazo, também não logramos
êxito em obter resposta da contribuinte.

Não há ilegalidade nos atos praticados (i) a uma pela ausência daquelas causas de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1.972, pois houve ampla oportunidade de
defesa do contribuinte, é o que se vê nas próprias peças por ele apresentadas que denotam total
conhecimento do fato imputado, dele se defendendo exaustivamente; (ii) a duas pelo
cumprimento dos requisitos de validade descritos no art. 10 de referido decreto.
Ademais, há que se destacar que a Sra. Tatiana Chaves Suassuna também foi
autuada por mesma infração, tendo aquele contencioso (PAF 10437.720360/2015-40) decisão
unânime nesta turma quanto a mesma argumentação de nulidade1:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto
de qualidade, negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros João Ricardo
Fahrion Nüske, Gregório Rechmann Junior e Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, que lhe deram parcial provimento, entendendo comprovada a origem dos
depósitos nos valores de R$ 4.315.000,00 e R$ 4.450.000,00, realizados nos dias
4/1/2010 e 26/2/2010 respectivamente (grifo do autor)

Sem razão.
c. Erro na aplicação do § 6°do art. 42 da Lei n. 9.430/96
O recorrente alega que a movimentação da conta mantida no Santander, muito
embora fosse de titularidade conjunta, era realizada pelo cônjuge e, por este motivo entendeu
que a autoridade aplicou erroneamente o § 6°do art. 42 da Lei n. 9.430/96.
Há que se destacar que a ratio essendi da exação é a constatação de omissão de
rendimento pela ausência de demonstração da origem dos recursos recebidos em conta bancária,
nos termos em que encerra o caput do art. 42 de referida lei. Neste caso se impõe a divisão do
total recebido em conta a cada titular, portanto, o que se vê é exatamente o contrário do alegado,
o estrito cumprimento do disposto na norma:

(Lei no 9.430, de 1.996)

1 Acórdão no 2402-012.810, em sessão plenária de 08/08/2024.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
10
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (grifo do autor)

Sem razão.
III.
MÉRITO
Quanto ao mérito entendo que o decidido na origem não merece reparo, pois que
se debruçou exaustivamente sobre toda a argumentação casuisticamente trazida pela defesa
sobre a origem dos depósitos realizados. Deste modo, com fundamento nos termos do art. 114,
§12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, manifesto minha concordância e trago a seguir
excertos do acórdão recorrido para o deslinde das matérias de defesa recursais:

(Voto condutor do acórdão recorrido)
Origem dos depósitos bancários
O autuado alegou a origem dos depósitos bancários trabalhados pela fiscalização,
elaborando suas justificativas de forma segmentada, as quais geraram as análises
adiante, de acordo com a intitulação dada na defesa.
"1. Empréstimos contraídos de Pessoas Jurídicas por Tatiana Chaves – Grupo a"
Corresponde à parcela mais expressiva da omissão de rendimentos apurada pela
autoridade autuante, no valor de R$ 12.080.000,00 de um total de R$
13.161.472,82 (considerando-se o casal), ou a significativa proporção de 91,78%.
O mencionado importe compõe-se de três depósitos: R$ 4.315.000,00, em
04/01/2010 (extrato de fl. 33); R$ 4.450.000,00, em 26/02/2010 (extrato de fl.
34); e R$ 3.315.000,00, em 30/06/2010 (extrato de fl. 39). Esses aportes em conta
corrente corresponderam a saídas de mesmas montas e datas, sem que fosse
apresentada à fiscalização explicação considerada plausível sobre a origem dos
indigitados depósitos.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
11
Em resposta à intimação, conforme quadro de fl. 146, o contribuinte assim
justificava os ingressos em conta:
(...)
O volume de empréstimo sem qualquer documentação probante para amparo
que não fosse produzida pelo cônjuge, de forma individual ou por meio das
pessoas jurídicas das quais era responsável, de fato restou caracterizado pela
fiscalização como omissão de rendimentos à luz do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
Na fase impugnatória, a documentação oferecida se pauta em folhas de livro
Razão, contratos de mútuos sem registro e recibos de empréstimos, todos esses
elementos, todavia, não se revestem de grau de formalidade maior, podendo ser
produzidos a qualquer tempo e de acordo com a conveniência do momento,
sobretudo em face da confusão entre a pessoa física e da sócia administradora
das empresas, tanto como cedente como tomadora de "empréstimos".
A informação de que o cônjuge do autuado consignou na DIRPF/2011 saldo de
dívida de R$ 5.115.105,74 perante LIF Participações, em 31/12/2010, não oferece
contorno mais seguro à questão, mesmo porque as contas não fecham,
considerando que essa pessoa jurídica, no seu ativo circulante na DIPJ/2011, na
mesma data indicou na conta "créditos com pessoas ligadas pessoas físicas ou
jurídicas" o valor de R$ 2.228.135,93.
À fl. 268, consta recibo, datado de 04/01/2010 de seguinte matiz:
(...)
Ocorre que na DIPJ/2011 da emitente do recibo não se percebe qualquer
alteração do seu capital social no ano base 2010, no cotejo entre os últimos
balanços do ano anterior e o do ano da declaração:
(...)
A história contada pelo interessado e seu cônjuge não carrega dose de
verossimilhança necessária para sequer se tornar apenas plausível. Não se verifica
efetivo investimento ou incremento em termos de capital nas pessoas jurídicas
como supostas beneficiárias dos repasses.
De toda sorte, pelo menos no que tange ao valor de R$ 3.315.000,00 transferido
pelo cônjuge do interessado em 30/06/2010, diante da via inversa tomada dos
depósitos ocorridos em 04/01 e 26/02/2010, efetuados pela LIF Participações,
entende-se com alguma ressalva como "mútuo" em face de devolução de valor,
considerando-se que naqueles dois primeiros houve fluxo de LIF -> Tatiana ->
TC74, e no último, TC74 -> Tatiana -> LIF.
É de se excluir, portanto, o valor tributável de R$ 1.657.500,00 para cada um dos
cônjuges (=R$ 3.315.000,00 : 2), o que significa eximir o contribuinte da exigência
da parcela do IRPF de R$ 455.812,50 (=R$ 1.657.500,00 x 0,275).
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
12
Os demais reclamos acerca de pagamento posterior de pretensos mútuos cedidos
pela LIF Participações não se encontram plenamente demonstrados, razão pela
qual é de se desconhecê-los. Por óbvio, qualquer empréstimo encerra a clara
compreensão de uma via em ambos os sentidos, em que a falta da devolução do
objeto do mútuo representa a aquisição de disponibilidade econômica que
constitui hipótese a ensejar a incidência do IRPF, como a que se faz no caso
presente, com matiz na omissão de rendimentos tipificada no indigitado art. 42.
Adoto ainda, como razão de decidir, o entendimento posto no voto condutor do
julgamento realizado nesta turma para o contencioso do cônjuge sobre mesma matéria de defesa:

(Acórdão no 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA –
Carf)
Constato que no Recurso a recorrente reconhece equívoco contábil e reitera
serem os contratos de mútuo e cessão de direitos entre partes relacionadas à
recorrente, o que, dada a ausência de comprovação material da efetiva
devolução, determina a manutenção da decisão recorrida. Reforça tal
entendimento o fato de a pessoa física da recorrente ser parte ativa nos
contratos de cessão de créditos entre as partes relacionadas. Observa-se ainda
que parte das declarações trazidas pelo recorrente são retificadoras.
Neste contexto, sou forçado a concordar com o entendimento do julgamento de
piso, que reconheceu e deduziu as operações nas quais ocorreu fluxo real dos
ativos (devolução efetiva de parcela dos mútuos fora comprovada). E deu
tratamento distinto para a parcela onde inexistia materialidade da operação, pela
substituição dos fluxos financeiros reais por meros contratos de cessão de direitos
entre partes relacionadas.

Prossigo a transcrição do voto condutor do acórdão recorrido:

"2. Distribuições de Lucros/Dividendos recebidas pela Sra. Tatiana Chaves -Grupos
b e g"
O interessado, por meio de quadro à fl. 199, pretendeu justificar a origem de 26
depósitos, no total de R$ 224.695,36, relacionando-os com suposta distribuição
de lucros e dividendos, pagas por LIF Participações e Investimentos S/A e TC74
Transportes Coletivos Ltda, no decorrer do ano-calendário 2010, bem como
dispôs sobre outro, no valor de R$ 70.000,00, ocorrido em 23/04/2010, efetuado
por TC74 Transportes Coletivos.
Quanto aos valores pretensamente pagos por LIF Participações e Investimentos
S/A, não se observa na DIPJ/2011 entregue por essa pessoa jurídica qualquer
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
13
distribuição de lucros realizada no decorrer do ano-calendário 2010, dessa forma
não se justifica os R$ 160.000,00 registrados a esse título na DIRPF/2011
apresentada pelo cônjuge do autuado, tampouco qualquer depósito nos moldes
sugeridos pelo impugnante.
Em relação à TC74 Transportes Coletivos Ltda, embora com registro em DIPJ/2011
no total de R$ 180.000,00 como lucros distribuídos, a discriminação dos
pagamentos efetuados ao cônjuge do interessado, conforme fólio do Razão, à fl.
327, não se coaduna com os depósitos mencionados à fl. 199, ou àquele outro de
R$ 70.000,00. Em assim sendo, convence-se este relator que não há liame entre a
justificativa e os depósitos elencados pela fiscalização.

Ao apreciar a matéria o voto condutor no julgamento do contencioso do cônjuge
assim se manifestou:

(Acórdão no 2402-012.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA –
Carf)
Destaco, em complemento, face a juntada de um quadro explicativo no recurso
apresentado, que se constata ser completamente dissociado dos recibos e do
razão analítico juntados quando da apresentação da impugnação. Em resumo, o
quadro demonstra assincronia (divergência entre datas declaradas e valores
depositados) entre os depósitos e o Razão (Distribuição de Lucros) juntado aos
autos na fase de impugnação, de sorte que confirmo inexistir razão à recorrente.

Prossigo a transcrição do voto condutor do acórdão recorrido:

"3. Empréstimos recebidos de Pessoas Físicas - Grupo c"
O impugnante aduz que seu cônjuge, no decorrer do ano-calendário 2010,
contraiu empréstimos com parentes, representativos dos depósitos de R$
23.500,00 (09/03/2010), R$ 45.264,00 (02/08/2010) e R$ 40.000,00 (02/08/2010).
Tal adução, contudo, não resta efetivamente comprovada, uma vez que para se
caracterizar a operação de mútuo haveria que estar espelhado o retorno do valor
ao credor, o que os autos não contemplam. A documentação colacionada, às fls.
331/337, consistente em documentos de identificação de Andrea Chaves Guerra,
Henrique Cavalcanti Guerra e Niege Rossites Chaves, em nada auxilia a tese
esposada pelo impugnante.
(...)
"4. Reembolso de plano de saúde - Grupo d"
À fl. 201, arguiu o impugnante que:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
14
"Aos dias 15 e 30 de julho e 20 de agosto, a contribuinte Tatiana Chaves foi
reembolsada - respectivamente em R$ 46,95 (Depósito n. 36), R$ 299,99
(Depósito n. 41) e R$ 50,12 (Depósito n. 48) - por gastos efetuados com
tratamento de saúde, gastos esses embasados nas provas acostadas aos
autos. A contribuinte é beneficiária de um plano de saúde, contratado com
Bradesco Saúde S/A, CNPJ n. 92.639.118/0001-80 (contrato em anexo),
sendo certo que esses depósitos de pequenos valores foram depositados por
essa instituição - o que pode ser verificado no próprio histórico de cada um
desses depósitos."
Nada apresentou o contribuinte para efeito de caracterizar os indigitados
depósitos como reembolsos advindos de plano de saúde, uma vez que o elemento
de fl. 339, comprovante de inscrição e situação cadastral, apenas aponta a
existência da aludida pessoa jurídica, sem portanto revelar a natureza daqueles
depósitos.
"5. Resgates de aplicações financeiras - Grupo e"
Embora se constate um saldo inicial para o ano-calendário 2010, em aplicação de
renda fixa (CDB), no banco Santander, no valor de R$ 70.000,00, conforme
informe de fl. 341, os demais documentos, referentes a extratos do banco
Bradesco, às fls. 342/350, não se vinculam aos depósitos reclamados pelo
contribuinte no total de R$ 369.373,40, relacionados à fl. 202, abaixo reproduzido:
(...)
Aquele saldo inicial, sem as necessárias demonstrações, em nada se relaciona
com os depósitos em tela, tampouco, repise-se, houve o estabelecimento de
efetivo liame desses com a movimentação presente nos citados extratos do
Bradesco.
"6. Empréstimo realizado pela empresa Viação Metropolitana Ltda - Grupo f
Na mesma toada de outras alegações anteriores, há falta de prova da ocorrência
de empréstimo concedido pela Viação Metropolitana Ltda ao cônjuge do autuado,
no valor de R$ 50.000,00 em 05/03/2010. Não se vislumbra uma operação de
mútuo sem que esteja estabelecido o retorno do objeto mutuado, e isso não se
constituiu em preocupação em termos probantes por parte do impugnante.
(...)
"8. Distribuições de lucros recebidas pelo Impugnante - Grupo i"
Expôs o interessado, às fls. 204/205, que:
"Os valores discutidos nesse tópico correspondem a distribuições de lucros
recebidas pelo ora Impugnante da sociedade empresária NE Construções de
Obras e Serviços de Construção Civil Ltda, mesma empresa que foi discutida
no tópico acima.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
15
Trata-se dos Depósitos n. 16 (R$ 8.000,00 em 6.4.2010), n. 20 (R$ 7.200,00
em 19.4.2010), n. 27 (R$ 30.000,00 em 7.5.2010), n. 53 (R$ 2.686,00 em
21.9.2010), n. 54 (R$ 50.000,00 em 29.10.2010) e n. 59 (R$ 100.000,00 em
30.11.2010), que somados totalizam a importância de R$ 197.886,00.
Não há dúvidas de que o Impugnante era sócio dessa sociedade, cujo livro
Razão realmente indica referidas distribuições de lucros."
Exceto pelos depósitos de R$ 2.686,00, em 21/09/2010, e de R$ 50.000,00, em
29/10/2010, o primeiro por inexistência de registro e o outro em que ambas as
distribuições de lucros apontadas naquela data referem-se ao sócio "Pedro Pita",
os demais encontram-se alinhados aos fólios do Razão, às fls. 356/357, e
compatíveis com o importe consignado na DIPJ/2011 da indigitada pessoa
jurídica. Dessa forma, como não houve descaracterização por parte da autoridade
lançadora nesse mister, é de se acolher como comprovados os depósitos no valor
de R$ 145.200,00, o que significa eximir o contribuinte do IRPF equivalente a R$
19.965,00 (=R$ 145.200,00 : 2 x 0,275).
"9. Antecipação de venda das cotas da NE Construções de Obras e Serviços de
Construção Civil Ltda"
A história de que um dos depósitos de R$ 50.000,00 no dia 29/10/2010
corresponderia a valor recebido a título de antecipação pela venda de cotas da
indigitada pessoa jurídica não se configura efetivamente demonstrada pelos
documentos anexados às fls. 361/370. Os elementos constantes da alteração do
contrato social lavrada apenas em julho/2011 (fl. 365) e da alienação apontada
com data de 05/08/2011 (fl. 369) não dão o suporte probante pretendido pelo
impugnante.
"10. Conclusão quanto aos depósitos bancários"
Aduziu o interessado que, se não houver o acolhimento das justificativas quanto à
origem dos depósitos controvertidos, imperiosa se faz a aplicação do inciso II do §
3° do art. 42 da Lei n. 9.430/96, na redação dada pela Lei n. 9.481/1997:
(...)
No caso em concreto, convence-se este relator que houve atendimento ao pleito
do contribuinte, porquanto, conforme estampado no TVF, foram identificados
como omissão de rendimentos os valores depositados no Bradesco, com o
somatório de R$ 436.755,25, cujos os de monta individual inferior a R$ 12.000,00
ultrapassaram aquele total de R$ 80.000,00, contudo não foram levados à
tributação, de acordo com o aqui já exposto.
Da aplicação da taxa Selic para cálculo de juros de mora
Com relação à cobrança de juros de mora, esta encontra respaldo no art. 161 do
CTN que dispõe:
(...)
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
16
A despeito das alegações do impugnante, no que concerne à exigência com base
na taxa Selic, é de se destacar que o parágrafo 1° desse mesmo art. 161 determina
que: "Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês". Isso significa que a taxa de juros de mora a ser
exigida sobre os débitos fiscais de qualquer natureza para com a Fazenda Pública
pode ser em percentual diferente de 1%, desde que haja disposição legal expressa
nesse sentido. Assim é que a Lei n° 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, § 1°, com as
alterações da Lei n° 9.065, de 1995, art. 13, e da Lei n° 9.430, de1996, art. 61, § 3°,
determinam que "Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de abril
de 1995, os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento
serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento". Portanto, não existe qualquer
vedação constitucional à instituição da taxa referencial Selic para fins de utilização
no cálculo dos juros de mora devidos pelo contribuinte em mora. Basta que a lei
ordinária assim o determine, conforme faculta o § 1° do art. 161 da Lei n° 5.172,
de 1966. A lei estabeleceu de modo diverso, sendo perfeitamente cabível a
cobrança de juros de mora excedentes a 1% ao mês, inclusive mediante a
utilização da Selic.

A matéria de defesa já foi sumulada por este Carf, ademais ainda acrescento
também a necessária incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos dos
precedentes que abaixo transcrevo:

A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4)
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF n° 108)

IV.
CONCLUSÃO
Indefiro o pedido de produção posterior de provas uma vez que a legislação
aplicável delineou o momento da instrução probatória, nos termos em que encerra o art. 16, §4o
do Decreto no 70.235, de 1.972 e mais, inexiste qualquer daquelas exceções trazidas nas alíneas
de referido parágrafo.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.321 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720320/2015-06
17
Por derradeiro, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento
suscitadas e, no mérito em negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 651
DF CARF MF
Original